Tribunal: TJES
Processo: 5046802-60.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046802-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAUSTO SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. OPOSIÇÃO ATIVA MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA AGENTE PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, e condená-lo pela prática do crime de resistência qualificada, previsto no art. 329, § 1º, do Código Penal, fixando pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

2.
Consta da denúncia que o acusado, após descumprir medidas protetivas, ao ser abordado por agentes da Guarda Municipal, opôs-se à execução do ato legal, avançando contra os agentes e empurrando um deles, sendo necessário o uso de
taser
, ocasião em que ainda assim conseguiu fugir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há suficiência probatória para a condenação pelo crime de resistência qualificada;

(
ii
) analisar a legalidade da exasperação da pena-base em razão de supostos maus antecedentes decorrentes de fato posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No tocante ao mérito, a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral, especialmente pelo depoimento do agente público, que relatou a oposição ativa do réu mediante violência, afastando a tese de resistência passiva.

5.
A conduta do apelante caracterizou resistência qualificada, uma vez que houve emprego de violência contra agentes públicos no exercício regular de suas funções, sendo correta a condenação imposta.

6.
Quanto à dosimetria da pena, verifica-se equívoco na valoração negativa dos antecedentes, pois a condenação considerada refere-se a fato posterior ao delito em julgamento, o que inviabiliza sua utilização para agravar a pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

7.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão, mantidas as demais fases da dosimetria inalteradas.

8.
O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferição da hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5046802-60.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAUSTO SOUZA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
FAUSTO SOUZA NETO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES (id 16506156) que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o réu quanto aos crimes previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, e o condenou pela prática do crime de
resistência qualificada
(art.
329, § 1º, do Código Penal
), à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais (id 16506160), a defesa sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, afirmando que o conjunto probatório não demonstra a existência de resistência mediante violência ou ameaça, tratando-se, quando muito, de
resistência passiva
, incapaz de configurar o tipo penal do art. 329 do Código Penal. Requer, ao final, a
absolvição do apelante
. Subsidiariamente, postula o
redimensionamento da pena-base
, bem como a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que
no dia 30 de março de 2022, por volta das 19h00min
, no bairro
Jucutuquara
, no Município de
Vitória/ES
, o denunciado
, ex-namorado da vítima

Evangelina

Maria

M
endes
,

descumpriu medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas em seu desfavor, ao se aproximar e abordar a ofendida de forma agressiva, bem como
proferiu ameaças
, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

Consta, ainda, que após a chegada da
Guarda Municipal
ao local para atendimento da ocorrência e durante a tentativa de abordagem, o denunciado
opôs-se à execução do ato legal
, avançando contra os agentes públicos e
empurrando um deles
, o que ensejou a necessidade de utilização de
dispositivo elétrico incapacitante (
taser
)
.

Mesmo assim, o acusado conseguiu
empreender fuga
, não sendo possível a execução do ato legal naquele momento, circunstâncias que motivaram a imputação do

crime de
resistência qualificada
, nos termos do art. 329, §1º, do Código Penal.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Quanto ao
pedido absolutório,
verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitivas
restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelo boletim unificado n. 47392451 e pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o agente da Guarda Municipal
Rafael Mantovani
Bottan
,
ouvido em juízo, em consonância com o que já havia relatado na fase inquisitorial, afirmou que ao proceder à abordagem do acusado, este se recusou a obedecer às ordens legais, avançou contra a guarnição e empurrou um dos agentes,
sendo necessário o uso de dispositivo de condução elétrica (
taser
) para contê-lo
, ocasião em que, ainda assim, ele conseguiu se desvencilhar e empreender fuga.

Tal narrativa se
evidencia
, de forma clara, que a conduta do apelante não se limitou à mera evasão ou resistência passiva, mas configurou oposição ativa, mediante violência, dirigida a agentes públicos no exercício regular de suas funções.

Dessa forma, mostra-se correta a condenação imposta na origem, razão pela qual deve ser mantida nesse ponto.

No que se refere à
dosimetria
, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal exclusivamente porque considerou desfavoráveis os antecedentes, sob o fundamento de que o réu possuía “registro criminal com trânsito em julgado”.

Ocorre que o próprio contexto recursal demonstra que a condenação tomada em conta na origem decorre do processo nº 0003611-21.2022.8.08.0024, referente a fatos ocorridos em 04/04/2022, isto é, posteriormente ao fato ora examinado, sucedido em 30/03/2022.

Nessas circunstâncias, a exasperação da pena-base não pode subsistir. Para a configuração de maus antecedentes, exige-se condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento. Condenação relativa a fato posterior não se presta à negativação da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, sob pena de indevida ampliação da resposta penal e afronta ao princípio da individualização da pena.

Como as demais vetoriais foram expressamente reputadas neutras na sentença, a
pena-base
deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase,
inexistem agravantes ou atenuantes reconhecidas.

Na terceira fase,
também não incidem causas de aumento ou de diminuição. Assim, a pena definitiva deve ser redimensionada para
1 (um) ano de reclusão
, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita
,
o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento adequado para aferir a situação econômica do condenado, para fins de eventual suspensão da exigibilidade das despesas processuais, é a fase de execução.

Nessa perspectiva, o pedido deverá ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 17726724),
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para redimensionar a pena ao mínimo legal, mantida, no mais, a condenação do apelante.

Para fins de prequestionamento
,
consigno expressamente que a presente decisão foi proferida à luz do art. 5º, caput, e incisos II, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 155, 156, 157, 386, inciso VII, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, dos
arts
. 147 e 329, § 1º, do Código Penal, e do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Registre-se que tais dispositivos foram considerados no julgamento, tanto para a manutenção da absolvição quanto aos delitos de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, por insuficiência probatória, quanto para a preservação da condenação pelo crime de resistência qualificada e o redimensionamento da pena ao mínimo legal, em observância ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à presunção de inocência e à legalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.